Tribunal: TJPA
Processo: 0801956-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801956-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: SILVIO AUGUSTO FERNANDES DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS A PARTIR DO 91º DIA, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS TRANSITÓRIAS NO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de trinta de maio a seis de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0846809-23.2020.8.14.0301, impetrado por Silvio Augusto Fernandes de Menezes, deferiu a medida liminar, nos seguintes termos:

“(...)

Decido.

O pleito liminar merece acolhimento.

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No mandamus, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no writ. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

Cumpre frisar que, em decorrência do fito constitucional da ação mandamental, qual seja, o de assegurar a plena fruição do direito do impetrante, impõe-se o cuidado de evitar o perecimento do direito, mediante acurada apreciação do pedido de concessão de medida liminar. Então, para o deferimento da medida, conforme o artigo 7º, da lei 12.016/2009, é necessária a observação do fumus boni juris e do periculum in mora, plenamente equiparáveis com o relevante fundamento do pedido e o risco da ineficácia da segurança, caso seja deferida somente no mérito, razão pela qual autoriza o inciso III do artigo a conceder liminar, em sede de Mandado de Segurança, a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”.

Ressalte-se, ainda que, embora concedida, a medida liminar não é antecipação dos efeitos da sentença final. Trata-se na espécie de medida acauteladora de possível direito do Impetrante. Sua concessão, como dito alhures, somente se autoriza se a relevância dos fundamentos estiver comprovando sua necessidade, e se a eficácia da medida, se concedida ao final, vier a aniquilar o direito do Impetrante.

Em análise dos fatos e fundamentos destacados na exordial, bem como dos documentos a ela acostados, tem-se que o Impetrante se insurge contra ameaça de ato supostamente ilegal e arbitrário dos Impetrados, que obstam seu direito ao afastamento das atividades laborais, sem prejuízo da remuneração, enquanto analisado o respectivo pedido administrativo de aposentadoria.

É sabido haver conflito entre duas normas no que tange à aposentadoria dos servidores públicos do Município de Belém.

Tem-se, primeiramente, que, comprovada a protocolização do requerimento para aposentadoria no cargo público municipal, a legislação de regência, qual seja, o art. 169 da Lei Municipal n° 7.502/90 c/c art. 18, da Lei Orgânica do Município de Belém, resguarda o direito do servidor público municipal ao afastamento do exercício das funções do referido cargo, sem prejuízo da remuneração percebida no mês do afastamento, caso não lhe seja dado, anteriormente aquele prazo, conhecimento do indeferimento deste pedido.

O art. 169 da Lei Municipal n° 7.502/90 dispõe: Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.

A Lei Orgânica do Município de Belém, por sua vez, assegura ao servidor público o não comparecimento ao trabalho a partir do 91º (nonagésimo primeiro dia) de protocolo do pedido de aposentadoria, sem prejuízo da remuneração, caso não seja cientificado do indeferimento. Vejamos:

Art. 18. O município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: (...)

XXVIII – não comparecerão ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei; ( omissis)

Lado outro, o art. 12, §8º da Lei Municipal nº 8.624/2007, que alterou normas da Lei nº 8.466/2005 após a EC nº 20/98, passou a estabelecer que os servidores estariam obrigados a permanecer em suas atividades até que fossem cientificados do deferimento de suas aposentadorias, quando somente a partir daí, poderiam afastar-se de suas atividades, in verbis:

Art. 12. (omissis)

(...)

§ 8º. O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

Como visto, a Lei n.º 8.466/2005 vai de encontro ao regramento previsto na Lei Orgânica do Município. Esta, todavia, é lei hierarquicamente superior, a qual tem prevalência sobre as demais legislações, donde se conclui, neste juízo sumário de cognição, que os impetrados incorrem em ilegalidade quando impelem o Impetrante a continuar trabalhando mesmo após o 91º dia do protocolo do pedido de sua aposentadoria.

Cumpre-me dizer que o controle judicial dos atos administrativos oriundos dos demais poderes, conquanto gozem da presunção de legitimidade – só presunção – não é vedado quando não são observadas as balizas regedoras dos atos da Administração Pública, quais sejam, os princípios consagrados no art. 37 da Constituição Federal, com destaque para a legalidade. E é exatamente na ausência ou deficiência da norma, ou a prática do ato em desconformidade com a lei que relativiza o princípio da independência entre os poderes (art. 2°, da CF/88), abrindo espaço para o controle jurisdicional (STF – AgReg. no AI 410096/SP), como no caso vertente.

Sendo assim, é certo afirmar que a atuação da Administração Pública deve se pautar em conformidade com a lei (lato sensu), sob pena de violação dos preceitos constitucionais garantidores da ordem pública e preservadores da supremacia do interesse público, instrumentos basilares da manutenção apropriada do convívio em sociedade, mormente se considerados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade e daqueles afetos a estrita atuação do poder estatal insculpidos no art. 37, da CF/88.

Além do mais, vê-se que a natureza da tutela jurisdicional pretendida neste mandamus, a despeito de não constar do pedido, contemplaria também o andamento do processo administrativo de aposentadoria do Impetrante e que já transcorreu lapso temporal abusivo entre o requerimento administrativo e a propositura do presente Mandado de Segurança, bem como que a Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu o princípio da razoável duração do processo dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo, estando tal princípio insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Na esteira desse raciocínio, reputo presente, no caso em tela, o fumus boni iuris ou a probabilidade do direito da parte Impetrante, na medida em que já neste momento processual vislumbro a contundência dos argumentos expendidos por si.

De outra parte, entendo pertinente o periculum in mora ou, em outros termos, o risco que o ato impugnado possa resultar na ineficácia da medida, caso deferida ao final. Isso porque, in casu, aguardar a apreciação meritória seria penalizar a parte Impetrante, tamanha a robustez de suas alegações.

Logo, reputando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora autorizadores da concessão da liminar requerida, impõe-se o seu deferimento (art. 7°, III, da Lei n° 12.016/09).

Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar aos Impetrados que autorizem, de imediato, o afastamento da parte Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da remuneração.

NOTIFIQUEM-SE e INTIMEM-SE os IMPETRADOS, pessoalmente, para, querendo, prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

INTIME-SE o MUNICÍPIO DE BELÉM, eletronicamente, por meio de sua PROCURADORIA JURÍDICA (SEMAJ), nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Defiro o pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99, §§2° e 3°, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO (Provimento 03 e 11/2009-CJRMB).

Autorizo o cumprimento da NOTIFICAÇÃO das autoridades coatoras por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06.

Intime-se e cumpra-se, em regime de urgência.

Belém, 27 de janeiro de 2021.

Marisa Belini de Oliveira

Juíza da 3ª Vara da Fazenda, respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da Capital”.”

Em suas razões (id. 4687258), o agravante historiou que o recorrido impetrou a ação mandamental ao norte citada na qual alega demora na concessão de sua aposentadoria, pelo que requereu, em sede liminar, que lhe fosse garantido o direito ao não comparecimento ao trabalho sem prejuízo de sua remuneração.

Disse que a juíza de origem deferiu o pedido e assegurou ao agravado o direito a não mais ir ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do pedido de aposentadoria.

Disse ainda que no mandamus o recorrido aduziu que a Lei nº 7.502/90, art. 169, assegura-lhe o direito de não comparecer ao trabalho, a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção da respectiva remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, nos termos da referida lei.

Informou que foi deferida a tutela preventiva para fins de determinar aos impetrados que mantivessem as referidas parcelas nos vencimentos do impetrante, independente do afastamento de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da sua remuneração.

Argumentou que, no caso, tem-se liminar preventiva em mandamus contra a Fazenda Pública, com deferimento de parcelas cujo fato gerador está no efetivo desempenho das funções pelo servidor público, ressaltando o recorrente ainda que, ao passar o servidor para a inatividade, a incorporação de parcelas transitórias é defesa em lei, dada a própria natureza de sua constituição na remuneração do labor.

Defendeu o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar, tal como a improcedência da concessão de parcelas de natureza transitória e vinculadas ao efetivo exercício do cargo público.

Defendeu, igualmente, a impossibilidade de concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública. Expôs, quanto a esse ponto, que a decisão atacada é contrária aos dispositivos contidos no artigo 2º-B da Lei nº 9494/97, que veda o deferimento de medidas de urgência que importem em aumento de despesa.

Postulou o agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Juntou documentos.

Os autos eletrônicos vieram distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 4767277).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão, id. 4998337.

Contra a decisão, id. 4767277, o agravante interpôs agravo interno (id. 5165409), o qual foi julgado improvido (id. 7578913).

A Procuradoria de justiça opinou pelo provimento parcial do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 9354058).

É breve o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO.

Reafirmo que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Verifico que o agravante interpôs recurso instrumental alegando, em suma, que os fundamentos utilizados são equivocados, vez que, apesar do art. 169 da Lei Municipal nº 7.502/1990 assegurar o direito ao funcionário o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da remuneração, não deve ser assegurado a ele o recebimento de parcelas transitórias.

Importante destacar, que, de fato, as parcelas remuneratórias transitórias não podem ser concedidas ao servidor enquanto aguarda o término da análise do pedido administrativo de aposentadoria. Nesse sentido, caminha a Lei Municipal nº Lei 7.502/1990, “verbis”:

“
Art. 52
- Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

(...)

§ 3º
- O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo
37
, inciso
XV
, da
Constituição Federal
e no artigo 18, inciso XXII da Lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53
- Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo Único
-
As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.”
(grifei)

Nesse mesmo diapasão também tem sido o entendimento desta Corte, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO INCLUINDO NA REMUNERAÇÃO AS PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. Analisando os autos, entendo que a sentença atacada não merece reforma, pois no caso dos autos, o afastamento do servidor se dá, sem o computo das verbas de natureza transitória.

2- Digo isso, pois a disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

3- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

(5018715, 5018715, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802897-15.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS BARROSO JERONIMO

RECORRIDO: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM, DIRETORA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC)
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. No caso dos autos, verifica-se que a impetrante comprovou ter protocolado requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição voluntária no dia 11.03.16 (id. 3393178, pág. 1/2) e após 109 (cento e nove) dias da data do requerimento administrativo (id. 3303178, pág. 5) ajuizou o presente mandado de segurança (17.10.16), isto é, comprovou o ajuizamento da ação há mais de 90 (noventa) dias da impetração do
mandamus
.

2. A Lei Orgânica do Município assegura em seu art. 18, XXVIII, aos servidores públicos o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei.

3. As parcelas remuneratórias transitórias não podem ser efetuadas ao servidor enquanto aguarda o término da análise do pedido administrativo de aposentadoria, nos termos da Lei n. 7.502/1990.

4. Direito líquido e certo ao afastamento imediato de suas funções até a conclusão do procedimento de aposentadoria, sem prejuízo da remuneração.

5. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, excluir da remuneração do agravado as parcelas ditas transitórias.

Prejudicado o exame do recurso de agravo interno interposto pelo recorrente.

É o voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/06/2022